Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707547-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA. e NANA BAFFOUR GYEWU AGRAVADA: ISI - INFORMAÇÕES E SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a retificação do polo passivo para incluir os requeridos Cimcorp Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda. e Nana Baffour Gyewu. Na mesma decisão, rejeitou os bens oferecidos pela requerida e facultou ao requerente a indicação de bens à penhora. Os agravantes relatam que o processo originário consiste em cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança proposta pela agravada contra Cimcorp Comércio Internacional e Informática S.A. Relatam que, aos 21.2.2020, a agravada instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) contra os agravantes. Narram que apresentaram contestação ao IDPJ, na qual demonstraram a inexistência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam que, aos 6.5.2021, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a instauração do IDPJ por não vislumbrar indicativo de abuso da personalidade. Informam que, contra a supramencionada decisão, a agravada interpôs o agravo de instrumento n. 0722636-15.2021.8.07.0000 e, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, determinou-se o bloqueio de ativos financeiros dos agravantes via Sisbajud. Relatam que, em sessão de julgamento realizada em 1.12.2021, foi prolatado acórdão que deu provimento ao supramencionado agravo de instrumento. Defendem que este não se voltou à reforma da decisão agravada para acolhimento do IDPJ, e sim à determinação para processamento e instrução do IDPJ. Explicam que o acórdão expressamente ordenou a instauração, processamento e instrução do IDPJ para que o Juízo de Primeiro Grau, ao término da instrução, decida se deve (ou não) estender a responsabilidade patrimonial em desfavor dos agravantes. Relatam que opuseram embargos de declaração contra o acórdão em comento com o objetivo de sanar omissão específica relacionada à parte dispositiva, em que se determinou a manutenção da tutela provisória de bloqueio de ativos financeiros. Defendem que a manutenção da medida seria incompatível com a solução material do acórdão que determinou o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual. Alegam que, apesar de os supramencionados embargos não terem sido julgados até o momento e de terem comunicado tal fato ao Juízo de Primeiro Grau, este prolatou a decisão agravada em flagrante descumprimento de determinação desta Turma, pois, antes de iniciar a instrução processual determinada no acórdão, julgou antecipadamente o feito e acolheu o IDPJ para inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença originário. Acrescentam que o Juízo de Primeiro Grau não fundamentou a razão pela qual não oportunizou a produção de provas pelas partes. Argumentam que, no caso em tela, é de rigor a ampla instrução processual para comprovação da ausência de abuso da personalidade, mormente porque os fatos alegados pela agravada ocorreram há anos e se fundamentam em documentos desatualizados. Tecem considerações acerca da probabilidade do direito alegado e da existência do risco de dano grave e de difícil reparação. Destacam que o risco decorrente da decisão agravada é iminente. Explicam que, em cumprimento à ordem de bloqueio de ativos financeiros determinada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0722636-15.2021.8.07.0000, foi efetuado o bloqueio, na origem, de R$ 2.324.384,06 (dois milhões, trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e seis centavos) em nome da agravante Cimcorp Comércio e Serviços de Tecnologia de Informática Ltda. e de R$ 10.949,48 (dez mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos) em nome do agravante Nana Baffour. Defendem a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, em especial para evitar o levantamento de valores de titularidade dos agravantes antes da instrução do IDPJ. Registram inexistir qualquer garantia de que a agravada – cujo capital social, de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), inferior ao valor constrito via sistema Sisbajud – terá condições de ressarcir o prejuízo causado aos agravantes na hipótese de levantamento dos valores constritos e de futura rejeição do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam que, além de comprovarem a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, demonstram o perigo de irreversibilidade do prejuízo que lhes será causado na hipótese de não ser concedido imediato efeito suspensivo ao presente recurso. Alegam inexistir perigo de irreversibilidade da medida requerida (suspensão dos efeitos da decisão recorrida) para a agravada, pois: 1) a própria agravada formulou pedido subsidiário em seu agravo de instrumento para instauração, processamento e instrução do IDPJ de origem; 2) a execução de origem e o próprio IDPJ se encontram devidamente garantidos pelos valores bloqueados via Sisbajud. Concluem que cumpriram os requisitos estabelecidos nos arts. 294, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inc. I, todos do Código de Processo Civil. Alegam que a decisão agravada representa decisão surpresa e viola o art. 9o do Código de Processo Civil, pois eram esperados o processamento e a instrução do IDPJ. Tecem comentários acerca do direito fundamental à produção de provas. Destacam que, nos termos do art. 136 do Código de Processo Civil, mencionado no acórdão do Agravo de Instrumento n. 0722636-15.2021.8.07.0000, uma vez instaurado o IDPJ, há possibilidade de produção de provas e instrução antes da resolução do seu mérito. Transcrevem julgados em favor da tese defendida. Afirmam que esta Turma, ao determinar o retorno dos autos à origem, consignou que os documentos já acostados aos autos – e que foram utilizados como únicos fundamentos da decisão agravada para concluir pela desconsideração da personalidade jurídica – representavam meros indícios (e não provas) do alegado desvio de finalidade, vez que a efetiva desconsideração da personalidade ainda seria objeto de produção de provas. Concluem que a decisão agravada é nula porque 1) viola determinação desta Turma no Agravo de Instrumento n. 0722636-15.2021.8.07.0000 para instauração, processamento e instrução processual do IDPJ; 2) viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e o direito fundamental à produção de provas; 3) viola o art. 136 do Código de Processo Civil. Apresentam razões de mérito para a hipótese de não ser reconhecida a nulidade da decisão agravada. Relatam que a decisão agravada consignou que a simples ocorrência de alterações societárias e operações financeiras apontadas pela agravada em relação à Cimcorp S.A. seriam indicativos de suposta confusão patrimonial. Esclarecem, quanto à afirmação de que a Cimcorp S.A. e a Cimcorp Serviço Ltda. teriam, em ato constitutivo datado de 22.5.2012, assumido suposta responsabilidade solidária por eventuais débitos, que referida assunção se referiu apenas aos contratos e cédulas celebrados com o Banco do Brasil. Consignam ser fato incontroverso a existência de grupo econômico empresarial do qual as duas sociedades fazem parte, o que afirmam não significar responsabilidade solidária irrestrita e ilimitada entre as duas sociedades para responderem por eventuais outros débitos. Acrescentam que a decisão agravada menciona alguns atos societários que ocorreram há quase dez (10) anos (antes da propositura da ação originária que ensejou o cumprimento de sentença) e que não demonstram indícios de confusão patrimonial ou fraude. Explicam, quanto às alterações societárias mencionadas na decisão agravada, que se resumem a atos realizados nos anos 2014, 2015 e 2016. Alegam inexistir relevância à execução do título de origem que se firmou em 2016 e cujo cumprimento de sentença foi instaurado em maio de 2016. Acrescentam que a celebração de alterações e restruturações societárias, por si sós, não são provas de intenção de lesar credores ou de insolvência da empresa devedora. Registram, quanto às supramencionadas operações societárias, que são lícitas, regulares, autorizadas por lei e de conhecimento público, pois foram registradas na Junta Comercial e devidamente publicadas. Destacam que o fato de a Cimcorp S.A. ter contratado empréstimo com instituição financeira estrangeira e ter dado em garantia as cotas sociais tampouco indica ilicitude. Alegam se tratar de decisão empresarial que compete exclusivamente à sociedade e não presume qualquer ato fraudulento, inclusive porque tornada pública por meio de nova alteração do contrato social. Concluem inexistir ilicitude na existência do alegado grupo empresarial ou nas operações societárias realizadas há anos e devidamente arquivadas na Junta Comercial. Registram inexistir autorização em lei de presunção de responsabilidade solidária e afirmam que todas as transferências de ativos e passivos, bem como as alterações societárias ocorreram mediante efetiva contraprestação. Explicam, em relação à desocupação das salas comerciais da Cimcorp S.A., que, à época da diligência, a Cimcorp S.A. já estava sediada no estado de Minas Gerais, conforme documento público registrado na Junta Comercial. Alegam que a pesquisa invocada pela agravada e mencionada pela decisão agravada, segundo a qual não constaria declaração de imposto pela Cimcorp S.A. é igualmente desatualizada, pois foi realizada pela agravada há mais de quatro (4) anos. Defendem que não houve esgotamento das pesquisas de bens contra a sociedade executada e que não foi apresentada qualquer prova concreta a respeito. Destacam que, ao contrário do que constou na decisão agravada, não houve encerramento irregular ou esvaziamento patrimonial, muito menos comprovação da inexistência de bens da executada. Alegam que, ainda que fossem verídicas tais afirmações, tais fatos não poderiam ser utilizados para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Transcrevem julgados em favor da tese defendida. Defendem que, por terem impugnado os fatos e documentos apresentados pela parte adversa, os fatos se tornaram controversos, o que torna de rigor a dilação probatória para os devidos esclarecimentos quanto às alegações de encerramento irregular, inexistência de bens, abuso de personalidade e desvio de finalidade. Ressaltam não bastar mera presunção e indícios para determinar a desconsideração da personalidade jurídica. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pedem que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada. Subsidiariamente, pedem a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular.[1] A agravada junta petição, na qual informa que os embargos de declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento n. 0722636-15.2021.8.07.0000 não foram conhecidos. Requer a distribuição do feito para o Relator prevento (Desembargador Álvaro Ciarlini). Brevemente relatado, decido. A certidão de id 33446954 informa que, na data da distribuição do presente recurso, o Desembargador Álvaro Ciarlini estava afastado. Trata-se de fato que impõe a redistribuição aleatória do feito, conforme previsto no art. 85 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no art. 8o, § 1o, da Portaria Conjunta n. 108, de 8.11.2021, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Indefiro, pelo motivo supramencionado, o requerimento de distribuição do feito ao Desembargador Álvaro Ciarlini. Passo à análise do requerimento liminar recursal. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, analisou o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 136 do CPC, conforme determinado pelo Tribunal.[3] Deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida porque o acervo probatório existente nos autos demonstrou a ocorrência de abuso da personalidade, especialmente a confusão patrimonial entre as sociedades, o que afirmou que acarretou a ocultação de bens do patrimônio da devedora. Os agravantes sustentam ser nula a decisão agravada, em síntese, por violar o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0722636-15.2021.8.07.0000, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do direito fundamental à produção de provas. Alegam ter sido determinado, no supramencionado recurso, a instauração, processamento e instrução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que o Juízo de Primeiro Grau, ao término da instrução, decida se deve (ou não) estender a responsabilidade patrimonial em desfavor dos agravantes. A análise realizada em sede de cognição não exauriente não demonstra a alegada nulidade. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a requerimento da parte ou do Ministério Público. Instaurado, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis.[4] O incidente em comento viabiliza a realização de atos prévios processuais que devem observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois possibilita estender a eficácia de um título executivo e responsabilizar pessoalmente o integrante da pessoa jurídica quando restar demonstrado o preenchimento de pressupostos legais específicos para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica. Observa-se, na decisão de id 65303720 proferida aos 15.6.2020, que o Juízo de Primeiro Grau determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), suspendeu o processo e determinou a citação para manifestações e apresentações de provas cabíveis. Os agravantes apresentaram resposta ao incidente e, em seguida, juntou-se réplica aos autos.[5] O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que indeferiu a instauração do incidente de personalidade jurídica, motivo por que a agravada interpôs o Agravo de Instrumento n. 0722636-15.2021.8.07.0000. A ementa do supramencionado recurso registra que o Juízo de Primeiro Grau, em vez de deliberar acerca da questão de fundo suscitada, manifestou-se sobre a instauração do incidente que havia sido precedentemente instaurado. Confira-se: (...) 3. No caso em deslinde, a despeito de ter sido precedentemente instaurado o incidente de desconsideração, nos moldes do art. 134 do CPC, a decisão agravada determinou expressamente que fosse novamente instaurado o aludido incidente. 4. Nos moldes dos artigos 136, caput, e 137, ambos do Código de Processo Civil, deve haver agora a devida deliberação da questão de fundo suscitada no aludido incidente, de acordo com os argumentos articulados pelas partes. Acrescente-se que, no acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0722636-15.2021.8.07.0000, consigna-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica já havia sido instaurado e havia sido apresentada resposta defensiva, motivo por que a decisão agravada não poderia se limitar a analisar o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se: (...) Por essa razão a respeitável decisão agravada, que não pode, com a máxima vênia, se limitar a defereir a "instauração do incidente" aludido, mas deve efetivamente deliberar a respeito do próprio conteúdo do mencionado requerimento (artigos 136, caput, e 137, ambos do CPC), há de ser agora reformada, para que seja devidamente decidido o incidente de desconstituição da personalidade jurídica, com a devida deliberação a respeito dos temas mencionados pelas partes, sucintamente acima destacados, com o devido pronunciamento a respeito da eventual "extensão da responsabilidade patrimonial" e da possibilidade de "viabilizar a constrição de bens e ativos dos Agravados para garantir o pagamento da dívida cobrada em juízo" (Id. 27303224, item V). Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para confirmar a tutela provisória e determinar que seja proferida nova decisão interlocutória pelo ilustrado Juízo singular, com a devida observância dos artigos 136, caput, e 137, ambos do CPC. Observa-se, em análise dos autos do processo originário, que houve a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a suspensão processual; os agravantes foram citados para manifestação e apresentação de provas cabíveis e foi apresentada réplica pela agravada. Verifica-se, em atenção ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 0722636-15.2021.8.07.0000, que o Juízo de Primeiro Grau deveria deliberar acerca do próprio requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, e não sobre a instauração e processamento do respectivo incidente, que já haviam sido realizados. Afigura-se prudente e de boa cautela, contudo, aguardar a resposta da parte agravada, de modo possibilitar a existência de mais elementos para a formação da convicção desta Relatoria quanto ao alegado abuso de personalidade. Acrescente-se a existência de risco de dano grave, de difícil reparação caso seja expedido alvará de levantamento dos valores bloqueados nos autos do processo originário (superiores a R$ 2.000.000,00 – dois milhões de reais) pertencentes aos agravantes, razões por que entendo ser pertinente suspender a eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33422204. [2] Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Art. 8o Os processos judiciais em segunda instância devem ser redistribuídos nas hipóteses regimentalmente previstas ou por expressa determinação judicial da autoridade competente. § 1o Cabe à CODIS promover a imediata redistribuição dos autos nas hipóteses regimentalmente previstas. (...) [3] id 33422187. [4] arts. 133 e 135 do Código de Processo Civil. [5] ids 79880400 e 85231344, ambos do processo originário.